Tribunal: TJMT
Processo: 1005274-47.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
Parte superior do formulário
Parte inferior do formulário
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1005274-47.2020.8.11.0000– CLASSE 202 - CNJ - CUIABÁ
AGRAVANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
AGRAVADA: CHURRASCARIA NATIVAS GRILL CUIABÁ LTDA.
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela urgência interposto pela ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá– MT, nos autos da Ação Revisional de Consumo de Energia Elétrica c/c Pedido de Tutela de Urgência no 1058350-91.2019.8.11.0041, movida por CHURRASCARIA NATIVAS GRILL CUIABÁ LTDA., em que se deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar que a parte requerida se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica da requerente em razão das faturas objeto da ação, sob pena de multa diária (Id. 36004960).
O agravante sustenta, em síntese, que não “há a sequer fumaça, muito menos probabilidade de direito” para o deferimento do pedido da parte autora,
Aduz que o simples fato de ter havido aumento no valor das faturas objeto da ação não é suficiente à formação da convicção de probabilidade necessária ao deferimento da tutela provisória de urgência no caso. Alega que “o aumento no valor das faturas objeto da ação é decorrente da elevação do consumo em horário de ponta e utilização além da demanda contratada, além do que a variação média de 03 (três) meses, considerando a média dos meses 06 a 08/2019, comparando a média dos meses 09 à 11/2019, corresponde uma variação de apenas 20% (vinte por cento), variação aceitável devido ao período do ano”.
Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, para sobrestar os efeitos da decisão. No mérito postula pelo total provimento do recurso manejado, para revogar a decisão agravada no pertinente à tutela provisória de urgência de natureza cautelar (Id. 36004957).
É o relatório. Decido.
Para a concessão de liminar em agravo de instrumento devem estar presentes os pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme estabelece o art. 300 c/c art. 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
A probabilidade do direito refere-se ao juízo de aparência quanto à questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido.
Sobre esse requisito, THEREZA ARRUDA ALVIM leciona que:
“Diante das provas já produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um juízo de cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a certeza, mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise não é só dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir às consequências jurídicas que o autor almeja” (...) (Arruda Alvim, Thereza. O Novo Código de Processo Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: Sistematização e Procedimentos / coordenação Thereza Arruda Alvim [et. al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. Pag.131)
No mesmo sentido, sustenta NELSON NERY JUNIOR:
“Para que a parte possa obter a tutela cautelar, no entanto, é preciso que comprove a existência da plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus boni juris) e a irreparabilidade ou difícil reparação desse direito (periculum in mora), caso se tenha de aguardar o trâmite normal do processo. Assim, a cautela visa assegurar a “eficácia” do processo de conhecimento ou do processo de execução” (in Código de Processo Civil Comentado, RT, 3a ed., p.910).
Na hipótese verifica pelos documentos de Ids. 27090146, que a ré emitiu as faturas com vencimento em 25/09/2019, 23/10/2019 e 27/11/2019, com custo administrativo e diversos encargos, totalizando os valores de R$ 45.225,82 (quarenta e cinco mil, duzentos e vinte e cinco reais e oitenta e dois centavos) – mês 09/2019), R$ R$ 47.524,61 (quarenta e sete mil, quinhentos e vinte e quatros reais e sessenta e um centavo – mês 10/2019) e R$ R$ 52.009,01 (cinquenta e dois mil e nove reais e um centavo – mês 11/2019), valores que, em tese, destoam do faturamento médio apresentado pela parte autora, ou seja, trata-se de débitos pretéritos, situação que obriga a autora a efetuar tais pagamentos, entretanto, ela ajuizou a presente demanda para discutir a legalidade das dívidas.
O risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, tenho que milita em favor da agravada, pois se não efetuado o pagamento, a empresa/autora poderá sofrer com o corte no fornecimento de energia elétrica, o que acarreta excessivos prejuízos, já que ela é essencial à manutenção de suas atividades empresariais.
Registre-se ainda que o deferimento da liminar, assim como decidido pela Juíza a quo, não acarretará prejuízos à ré/agravante, tendo em vista que inexiste o perigo de irreversibilidade da medida (art. 300, § 3o, CPC/2015), aliado ao fato de que a concessão da antecipação de tutela não desonera a empresa/autora do pagamento das contas futuras, nem impede a revogação da liminar à luz de novos elementos.
Ante o exposto, analisando a situação concreta dos autos e dos documentos instruidores, verifica-se que a agravante não logrou êxito em demonstrar a subsunção da hipótese delineada nos autos aos requisitos declinados nos arts. 300 e 1.019 do Código de Processo Civil de 2015, de modo que indefiro o pedido liminar, sem prejuízo de eventual decisão em sentido contrário quando da apreciação do mérito deste recurso.
Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões ao presente recurso no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de março de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora